Tribunal: TJDFT
Processo: 0701322-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0701322-08.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO VANDEMBRANDE MACHADO RIBEIRO AGRAVADO: JOSE JORGE OLIVEIRA BRITO, SERGIO BERNARDES DE OLIVEIRA D E S P A C H O Verifica-se que o agravante não é parte no feito de origem. Por isso, intime-se-o para justificar a sua legitimidade para recorrer, à luz do que dispõe o parágrafo único do art. 996, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 19 de janeiro de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator